Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731922-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tania Maria Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID de origem 135299574) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e da garantia do juízo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Em suas razões recursais (ID 39596257), a agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz ter comprovado sua situação de hipossuficiência, notadamente por auferir renda mensal inferir a 5 (cinco) salários-mínimos, requisito que seria prestigiado pela jurisprudência dessa e. Corte. Alega ter apresentado ao Juízo de origem documentação comprobatória da condição de hipossuficiência financeira, especialmente as cópias das últimas declarações de imposto de renda. Destaca ter como profissão a corretagem de imóveis, área que teria sido afetada pela crise de COVID-19, além de ser responsável pela manutenção direta do seu núcleo familiar. Nesse contexto, entende fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça vindicado, a fim de que os embargos à execução sejam recebidos e apreciados independentemente de garantia do Juízo. Salienta estarem reunidos os requisitos legais necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a rejeição liminar dos embargos à execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o benefício de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.